Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000162-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), BARBEARIA LEONIDAS EIRELI - CNPJ: 22.145.390/0001-20 (EMBARGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1000162-58.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” de n. 1049290-55.2023.8.11.0041 onde litiga com BARBEARIA LEONIDAS EIRELI perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 213017650 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 213990693 que restou omissa a decisão no que tange aos elementos justificadores para entender pela possibilidade de interrupção de energia na unidade consumidora da agravada. Ora, conforme demonstrado, restou demonstrado que os débitos discutidos nos autos de origem (e janeiro/2017 a maio/2022) SÃO objeto e já foram discutidos nos autos no 1003086-60.2017.8.11.0041;

Aduz que naqueles autos (1003086-60.2017.8.11.0041) o acórdão exarado em 11/08/2023, entendeu que o agravado deveria pagar todas as faturas pendentes até o trânsito em julgado – o que abarca as faturas aqui discutidas (janeiro/2017 a maio/2022);

Afirma que se o acórdão em agosto de 2023 julga que o titular da unidade deve pagar todas as faturas pendentes até o trânsito em julgado, tem-se que, por obvio, as faturas de janeiro/2017 a maio/2022 – aqui discutidas – estão abrangidas. Ademais, restou omissão em relação ao laudo pericial realizado pelo INMETRO em que ficou demonstrado que o medidor não padecia de irregularidades, corroborando com a regularidade de todas as cobranças – as quais a agravada terá de pagar todas que estiverem pendentes até o trânsito em julgado, conforme julgado nos autos no 1003086-60.2017.8.11.0041;

Sustenta que restou demonstrado que o r. acórdão aqui embargado foi omisso aos fatos cabalmente demonstrados de uma estratégia da agravada manter o fornecimento de energia sem arcar com o pagamento das faturas que foram declaradas devidas;

Argumenta que trata de estratégia para esquivar-se do pagamento, que a agravada utilizou-se de requerimento de troca de titularidade para fins de não pagar os débitos vencidos até o presente momento e arcar com o pagamento só das faturas vincendas;

Requer conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar os vícios acima apontados.

Contrarrazões sob ID. 214665187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança, principalmente, por dispor a agravante de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.

Ademais, nos autos de no. 1003086-60.2017.811.0041, a discussão girou em torno das ilegalidades das faturas de junho a dezembro/2016, ao passo que nos autos de origem deste recurso, são as faturas de janeiro/2017 a maio/2022.

Assim, levando em consideração que a Recorrida está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Cobrança de Faturas c/c Declaração de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por BARBEARIA LEÔNIDAS EIRELI, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que é titular da UC no 6/278974-1 e desde o ano de 2016 vem recebendo faturas muito acima do valor usual, de modo que precisou ajuizar a Ação Revisional de no 1003086-60.2017.811.0041, que tramitou perante a 5o Vara Cível de Cuiabá-MT e os autos de no 8079940-33.2016.811.0041, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível da mesma comarca.

Aduz que, em ambas as ações, discutiu a irregularidade das cobranças relacionadas aos meses de junho a dezembro de 2016, de modo que as faturas contestadas de setembro a dezembro de 2016 foram consignadas em juízo.

Informa que, na época, as partes fizeram acordo judicial e houve o refaturamento das faturas de setembro e outubro de 2016, para a quantia de 500 kwh, contudo, após isso, a Requerida continuou imputando valores acima da média de consumo.

Anota que o estabelecimento permaneceu fechado durante a pandemia, sendo reaberto gradativamente e que os valores exorbitantes fizeram com que ela ficasse inadimplente nos meses de: Janeiro a março de 2017; Novembro/2017; Abril/2018; Julho/2018 a Fevereiro/2019; Abril/2019 a Maio/2022.

Narra que, em meados de outubro/2022, o faturamento se normalizou, momento em que a Requerente instalou serviços de energia solar.

Sendo assim, ajuizou a presente demanda em 22/12/2023, para contestar as faturas de janeiro/2017 a maio/2022, todavia, em 26/12/2023, os serviços foram suspensos.

Dessa forma, considerando que a liminar foi indeferida (Id. 137688276), requereu a reconsideração do pedido, a fim de que a Requerida restabeleça o fornecimento dos serviços de energia elétrica, bem como, que se abstenha de efetuar cobranças até o trânsito em julgado do processo.

Ao reanalisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu tutela de urgência, determinando à Ré que restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, por conta das faturas discutidas na presente demanda, relativas a janeiro/2017 a maio/2022, bem como se abstenha de efetuar a sua cobrança enquanto não for concluído o procedimento de vistoria na unidade consumidora da autora.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança, principalmente, por dispor a agravante de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.

Ademais, nos autos de no. 1003086-60.2017.811.0041, a discussão girou em torno das ilegalidades das faturas de junho a dezembro/2016, ao passo que nos autos de origem deste recurso, são as faturas de janeiro/2017 a maio/2022.

Como resta já cediço, as condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, já foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.412.433), o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a manutenção os termos da decisão recorrida.

Assim definiu o STJ no Tema no 699:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Assim, levando em consideração que a Recorrida está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja mantida, a Agravada terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Em outro aspecto, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sem o qual, hoje, não se vive, e como este é prestado por empresa, sem que se ofereça opção ao usuário para contratá-lo com outro ente, seu corte é medida extrema, que deve ser tomada em última hipótese, sob pena de serem relegados direitos básicos de todo ser humano, quais sejam, a dignidade e a qualidade de vida, mormente porque está sendo discutida a dívida em Juízo.

Assim, a meu ver, restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024